Tribunal: STF
Processo: Rcl 69470
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
Referente à Petição 85809/2024 (7faef619)



    DECISÃO: Trata-se de petição denominada “embargos de declaração” em face de despacho por mim proferido, no qual determinei a citação dos beneficiários da reclamação para, querendo, apresentarem contestação, nos termos do art. 989, III, do CPC.



    O reclamante sustenta que na petição inicial traz pedido liminar inaudita altera pars, motivo pelo qual haveria omissão na ausência de apreciação da medida liminar.



    Requer, assim, seja sanada a omissão apontada com a consequente apreciação do pedido liminar, nos termos em que formulado na petição inicial.



    É o relatório. Decido.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que não são passíveis de impugnação os despachos de mero expediente, destituídos de conteúdo decisório, nos termos do art. 1.001 do CPC (“Dos despachos não cabe recurso”).



    Nesse sentido, cito os seguintes precedentes, de ambas as Turmas:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIEMNTAL EM RECURSO EXTRARDINÁRIO. PEDIDOS DE DESTAQUE E SUSTENTAÇÃO ORAL. INDEFERIMENTO. ATO DE MERO EXPEDIENTE. IRRECORRIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido da irrecorribilidade dos despachos de mero expediente. O ato impugnado não veicula decisão passível de recurso, uma vez que se trata de mero despacho, sem cunho decisório. Precedentes: HC 109.317-AgR, Rel. Min. Celso de Mello; RE 630.492 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; e ARE 1.130.207-ED-AgR-ED-ED-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber. 3. Agravo não conhecido.” (RE 1.333.650-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, Dje 1º.12.2022)



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Processual Civil. 3. STF determinou a devolução dos autos à origem para aplicação da repercussão geral (ARE 1.380.000). Despacho de mero expediente. Irrecorribilidade. 4. Devolvidos os autos à origem, a autoridade reclamada negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no tema 318 – RG. Usurpação da competência desta Corte não configurada. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.” (Rcl 59.657-AgR, de minha Relatoria, Segunda Turma, Dje 28.8.2023)



    Com efeito, os atos dessa natureza são irrecorríveis, tendo em vista não possuírem conteúdo capaz de lesar direito da parte.



    No caso dos autos, para formar meu convencimento, entendi por bem estabelecer a oitiva da parte reclamada antes da apreciação do pedido liminar.



    Em nova consulta aos autos, entendo também ser o caso de intimar o Estado do Mato Grosso para prestar informações, tendo em vista que a parte reclamada, MT Participações e Projetos, é sociedade de economia mista, cujo sócio majoritário é o Governo do Estado do Mato Grosso, o qual, por meio desse instituto, realiza políticas públicas.



    Do mesmo modo, entendo ser adequada a intimação do Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis e de Títulos e Documentos de Diamantino/MT para que informe se há sobreposição das matrículas constantes do laudo pericial, referentes ao DOC 5, p. 34 e 59, em comparação às matrículas constantes do eDOC 5, p. 51 e 62, em razão da manifestação exarada pelo Oficial Substituto, juntada no eDOC 8, p. 6.



    Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração.



    Intime-se o Estado do Mato Grosso e o 1º Ofício de Registro de Imóveis e de Títulos e Documentos de Diamantino/MT para prestar informações, nos termos supra.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 18 de julho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente